Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720861-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZIA DE FATIMA BERNARDES GUEDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora. Decido na forma do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e do art. 932, inciso III, IV e V, do Código de Processo Civil. A parte postulou a gratuidade de justiça. A fim de permitir o exame do pedido, foi conferido o prazo para a recorrente acostar ao processo a declaração de hipossuficiência econômica ou procuração outorgada ao advogado, com poderes específicos (art. 105 CPC), mas quedou-se inerte (ID 38607837, 39236697). Nesse quadro, não conheço do pedido. De outra parte, na forma do art. 42 da Lei 9.099/95 c.c o art. 29, inciso I e art. 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A parte não recolheu o preparo na forma legal. Reputo, pois, deserto o recurso. ANTE O EXPOSTO, diante da manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995). (e) Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito